Tribunal: TJES
Processo: 5038997-27.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038997-27.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: DALVA MARIA DAS GRACAS BINDA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Verifico, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente (id. 7548964).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela PORTOCRED S.A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de sentença (id 7548956) que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato de empréstimo objeto da lide.

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença requerendo, em síntese, que o pleito autoral seja julgado totalmente improcedente em razão da validade da relação contratual, principalmente, tendo em vista a legalidade da cobrança dos juros que foi feita de acordo com as condições e características específicas do acordo livremente pactuado entre as partes litigantes.

Após análise detida das alegações das partes litigantes e de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Veja-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante

examinou a causa à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC), invertendo o ônus da prova (art. 6º, VIII), medida essa totalmente cabível diante, principalmente, da natureza do contrato ser de adesão e da hipossuficiência do recorrido.

Destaco, primeiramente, que pela inteligência da Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) os juros remuneratórios adotados pelas instituições financeiras não estão limitados a 12% ao ano, devendo ser reconhecida a abusividade apenas quando houver comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação, o que se verifica na hipótese do caso
sub judice
.

É importante frisar que a taxa média de mercado é um parâmetro adequado e razoável, uma vez que é apurada mediante as informações prestadas por diversas instituições financeiras. Ressalte-se que a própria recorrente afirma que a taxa média divulgada mensalmente pelo Banco Central representa uma média de todas as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras em âmbito nacional.

Restou, então, plenamente demonstrada a abusividade e desvantagem manifestamente excessiva a que foi exposta a consumidora/recorrida, conforme muito bem apurado pelo juízo de origem.

Por fim, ao contrário do que foi sustentado em razões recursais, o juízo
a quo
não condenou a recorrente ao pagamento de qualquer repetição de indébito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)